Tribunal: TJSP
Processo: 2324455-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu os benefícios da assistência judiciária à executada – Inconformismo – Alegação de concessão tácita dos benefícios da assistência judiciária e ocorrência de prescrição em data anterior ao ajuizamento da ação - Não acolhimento – O conhecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu os benefícios da assistência judiciária à executada – Inconformismo – Alegação de concessão tácita dos benefícios da assistência judiciária e ocorrência de prescrição em data anterior ao ajuizamento da ação - Não acolhimento – O conhecimento de anterior recurso de Agravo de Intrumento, sem o recolhimento do respectivo preparo, decorreu da inviavilidade de análise pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária formulado pela agravante naquele feito, por falta de pronunciamento prévio do MM. Juiz "a quo" a respeito, o que acarretaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição – Impossibilidade, ademais, de arguição de prescrição na fase de cumprimento de sentença – Prescrição que teria sido operada anteriormente ao ajuizamento da ação - Coisa julgada material – Recurso desprovido.